Tribunal: TCU
Processo: 022.309/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3936/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso II, e 211, caput e § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar as contas do responsável a seguir indicado iliquidáveis, ordenando o seu trancamento e o consequente arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao referido responsável e ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.309/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Augusto Cardoso Pinto (XXX.832.208-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Alessandro de Assunção Nóbrega (30289/OAB-DF) e outros, representando Luiz Augusto Cardoso Pinto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.